Tribunal: TJDFT
Processo: 0729219-34.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. BANCÁRIO. BURSITE DO OMBRO (CID M75.5), LESÕES DO OMBRO (CID M75), BEM COMO TRAUMATISMO DO TENDÃO DO MANGUITO ROTADOR DO OMBRO (CID S46.0) LESÕES DO OMBRO. TRAUMATISMO DO TENDÃO DO MANGUITO ROTADOR DO OMBRO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS MOLÉSTIAS E A ATIVIDADE EXERCIDA. PERÍCIA REVESTIDA DAS FORMALIDADES LEGAIS. ÔNUS DO AUTOR DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTE INCAPACIDADE DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia na análise se o apelante/requerente tem direito ao benefício de auxílio por incapacidade temporária na modalidade acidentária (B.91).
2. Na ação de acidente de trabalho deve o autor comprovar, em ônus que lhe compete, a lesão decorrente do exercício da atividade laborativa, bem como o nexo de causalidade entre a atividade laborativa e a lesão.
3. Os laudos médicos que instruíram a petição inicial não indicam incapacidade provisória do recorrente por prazo superior a 15 (quinze) dias, ou que ele esteja acometido de incapacidade definitiva para o trabalho.
4. Veja-se que o primeiro relatório médico que atesta “uma bursite e impacto do ombro D após esforços repetitivos” é de 16/12/2021, data posterior à sua demissão em 13/12/2021. Além disso, o apelante somente buscou apresentar o pedido de Auxílio por Incapacidade Temporária, no dia 03/12/2022, o que restou indeferido em 06/12/2022, quase um ano após a sua demissão da empresa empregadora.
5. Na prova pericial produzida nos autos, a expert foi taxativa em suas conclusões, no sentido da inexistência de incapacidade laboral.
5.1. Conclusão de laudo técnico que deve ser acatada, porque representam o resultado de trabalho executado por profissional com técnica e que tem a confiança do Juízo. As razões lançadas no apelo do autor, sem qualquer respaldo técnico, não possuem o condão de infirmar o laudo pericial.
6. Eventual insatisfação de uma das partes com o resultado obtido em uma perícia não é motivo suficiente para a impugnação do trabalho realizado pela i. perita. Assim, não há que se falar em anular a sentença para realização de nova perícia, uma vez que a prova produzida está revestida das formalidades legais, não apresentando qualquer característica que possa inquiná-la de vício, portanto, servindo perfeitamente para o embasamento da sentença, que merece ser mantida em todos os seus termos, razão pela qual a preliminar arguida deve ser rejeitada.
7. O autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato constitutivo do seu direito, previsto no art. 373, I, do CPC e aqui, consigne-se, que em nenhum momento o recorrente apresentou nos autos relatório médico que atestasse a sua incapacidade total ou parcial para o desempenho de suas funções como bancário, tanto assim, que não há nos autos qualquer atestado médico, durante os mais de 13 (treze) anos que permaneceu na função de bancário junto ao Banco empregador, e nem mesmo relatório ou exames que atestem a existência das moléstias mencionadas datados em ocasião anterior à rescisão do contrato de trabalho.
8. Verificado, portanto, o não preenchimento dos requisitos legais para o restabelecimento do benefício previdenciário pleiteado, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido formulado. Precedentes.
9. Recurso conhecido e não provido.